Tribunal: STF
Processo: RE 1531723
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DE MULTA ADMIISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. ARTIGOS 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso extraordinário ante a aplicação do óbice da Súmula 279 do STF, pela consonância do acórdão com a jurisprudência desta Corte e pela incidência do Tema 660 da sistemática da repercussão geral.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a viabilidade do apelo extremo diante dos óbices apontados na decisão recorrida. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão ora agravada.



    4. No caso, nas razões do agravo regimental, o Recorrente não ataca todos os fundamentos da decisão agravada.



    5. Ausente, portanto, o preenchimento de requisito de regularidade formal, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, em face de decisão desta Turma na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.